Tribunal: TJMT
Processo: 0000664-51.2014.8.11.0101
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000664-51.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABIO JUNIOR MARQUES COLMAN - CPF: 029.327.141-04 (APELANTE), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), ROBERTO MACHADO - CPF: 913.667.981-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISÂNGELA APARECIDA LOPES PESSOA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ENRIQUE DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARTEFATO EXPLOSIVO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATENUAÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E JUS AO PATAMAR DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RAZÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS -CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE GENÉRICA NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL - SÚMULA 231 DO STJ - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA EM RESIDÊNCIA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [PEDAÇO INTEIRO E PORÇÕES INDIVIDUAIS] - DIVERSIDADE [MACONHA E COCAÍNA] -
LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS [BALANÇA DE PRECISÃO E PEDAÇOS DE PLÁSTICO RECORTADOS] - DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA - ARMAS E MUNIÇÕES -
DIMINUIÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO) - RAZOABILIDADE - PREMISSA DO STJ -

NATUREZA NOCIVA DA COCAÍNA] - PATAMAR MÁXIMO - INAPLICABILIDADE - ARESTO DO STJ - FUNDAMENTOS ACRESCENTADOS PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE -
PENA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU MANTIDA - ENTENDIMENTO DO STJ -
PRIMARIEDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PENA IMPOSTA - INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGAS [141,2G DE COCAÍNA E 66,90G DE MACONHA]

- REGIME SEMIABERTO - ORIENTAÇÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE no 597270 QO-RG)

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
. (STJ, Súmula 231)

Sopesadas a comercialização de droga em residência [conhecida como ponto de venda de drogas], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [pedaço inteiro e porções individuais], que constitui indicativos de comercialização difusa, a diversidade de drogas [maconha e cocaína],
a localização de apetrechos [balança de precisão e pedaços de plástico recortados], dinheiro sem origem lícita comprovada, armas e munições,
a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço) se mostra razoável (STJ, AgRg no HC no 611.638/SP).

A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do apelante [cocaína] obsta a incidência da fração redutora
“em seu patamar máximo, a teor do disposto no art. 42 do mesmo diploma legal”
(STJ, AgRg no HC 291.375/RS).

O Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ; STJ, AREsp no 1.063.848/MT; STJ, HC 490.398/MS; AgRg no AREsp 1632311/ES; TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042).

A primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis, pena imposta - inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a quantidade não expressiva de drogas [141,2g de cocaína e 66,90g de maconha] autorizam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’). (STJ, AgRg no HC 709463/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000664-51.2014.8.11.0101 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CLAUDIA

APELANTE(S): FABIO JUNIOR MARQUES COLMAN

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FABIO JUNIOR MARQUES COLMAN

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos de ação penal (Código 83412), que o condenou por tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse de artefato explosivo a 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06, art. 12 e art. 16, III, da Lei no 10.826/03 - (ID 125326680 - fls. 550/584).

O apelante sustenta que: 1)

a confissão espontânea ensejaria atenuação das penas intermediárias abaixo do mínimo legal; 2) faria jus ao patamar de 2/3 (dois terços) para redução da pena, em razão do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 125326682).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CLAUDIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 125326686).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 c/c os arts. 12 e 16, III, ambos da Lei 10.826/03, imputando a pena de 06 anos e 04 meses de reclusão e 01 ano de detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 353 dias-multa –Inconformismo da defesa - A defesa requer a diminuição da pena aquém do mínimo legal, ante o reconhecimento da atenuante de confissão e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo– Impossibilidade de aplicação da minorante em seu grau máximo, ante a quantidade e a natureza da droga -Atenuante de confissão-Penabase fixada no mínimo legal – Impossibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal- Sentença que se mostra escorreita - Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 12575066)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]

“1o Fato - No dia 27 de Abril de 2014, por volta das 00h49min, na residência localizada na Rua Manoel José Murtinho, n° 78, Bairro Campo Verde, na cidade de Cláudia-MT, os denunciados Fabio Junior Marques Coulman, Elisângela Aparecida Lopes Pessoa Alves e Anderson Enrique De Araújo, conscientes e dolosamente, possuíam e detinham artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Termo de Apreensão de fls. 07.

2o fato - Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, numa chácara localizada na Estrada Darlene, aos fundos do Bairro Habitar Brasil, nesta cidade e comarca de Cláudia/MT, os denunciados Fabio Junior Marques Coulman e Elisângela Aparecida Lopes Pessoa Alves, conscientes e dolosamente, possuíam e mantinham sob suas guardas 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, calibre 32, de marca Taurus, numeração 719410, bem como 22 (vinte e duas) munições intactas de calibre 32,04 (quatro) munições deflagradas de calibre 32, e 49 (quarenta e nove) munições intactas de calibre 22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Termo de Apreensão de fls. 07, Exame em Arma de Fogo de fls. 11/12 e Exame de Eficiência de Munição de fls. 70/71, além de um simulacro de arma de fogo, de calibre 22, este porém não eficiente para efetuar disparos.

3o Fato - Consta, também, que nas mesmas condições de tempo e local anteriormente mencionadas, os denunciados Fabio Junior Marques Coulman e Elisângela Aparecida Lopes Pessoa Alves, conscientes e dolosamente, preparavam, tinham em depósito e guardavam drogas; e o denunciado Anderson Enrique de Araújo, transportava e trazia consigo drogas, todos sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de traficância, consoante Termo de Apreensão de fl. 08, Laudo Preliminar de Constatação de Droga de fls. 09/10 e Laudo de Constatação de Droga de fls. 76/77. [...]

Diante do exposto, encontram-se os denunciados
FABIO JUNIOR MARQUES COLMAN e ELISANGELA APARECIDA LOPES PESSOA ALVES como incursos nas sanções do artigo 16, inciso III (o Fato), e do artigo 12 (2o (Fato), ambos da Lei no 10.826/03; artigo 33, caput (3o Fato) e artigo 35, caput (5o Fato), ambos da Lei no 11.343/2006

[
...].
”
(Osvaldo Moleiro Neto, promotor de Justiça – ID 125326678)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para o efeito de: a) CONDENAR o acusado FABIO JUNIOR MARQUES COULMAN como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei no 11.343/2006, e artigos 12 e 16, inciso III ambos da Lei 10.826/2003; b) ABSOLVER o réu FABIO JUNIOR MARQUES COULMAN pelo delito descrito no artigo 35, caput da Lei 11.343/2006; [...]

IV - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA ao réu FÁBIO JÚNIOR

IV. 1 - Quanto ao crime de tráfico (art. 33 da Lei. 11.343/2006)

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos para o crime de tráfico, passo a analisar as circunstâncias judiciais. [...]

Ao cabo desta fase, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se fixar a pena base em seu mínimo legal, qual seja, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Das circunstâncias legais

Deve ser reconhecida a circunstância atenuante de pena referente a confissão, presente no artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, mas, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Inexistentes circunstâncias agravantes a serem sopesadas nesta segunda fase de dosimetria da pena.

Das causas de diminuição e aumento de pena [...]

Pois bem, o acusado é primário, registra bons antecedentes e nada há nos autos no sentido de indicar participação em associação criminosa. Diante disso, tecnicamente, faz jus à causa obrigatória de diminuição de pena, entretanto diminuo na fração de 1/3 devido a quantidade de drogas apreendidas, como forma de melhor preservar o caráter de reprovação e prevenção da sanção imposta. Assim, a pena fixada ao acusado será de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Não se verifica causa de aumento de pena. [...]

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com àquela) no pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, cada um no equivalente ao mínimo legal, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n° 11.343/2006. [...]

Inexistindo causas outras a serem relevadas, fica o acusado condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 ao cumprimento da pena final de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

IV.2 Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/03)

Partindo da pena mínima cabível à espécie, ou seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, passo a analisar as circunstâncias judiciais. [...]

Ao cabo desta fase, não havendo circunstâncias desfavoráveis, impõe-se fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de detenção e de 10 (dez) dias-multa. [...]

Deve ser reconhecida a circunstância atenuante de pena referente à confissão, presente no artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, mas tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes. [...]

Não estão presentes causas de aumento e diminuição de pena. [...]

Inexistindo causas outras a serem relevadas, fica o acusado como incurso nas sanções do artigo 12 da Lei no 10.826/2003 ao cumprimento da pena final de 01 ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

IV.3 Quanto ao crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (artigo 16, §1, inciso III da Lei 10.826/03) [...]

Ao cabo desta fase, não havendo circunstâncias desfavoráveis, impõe-se fixar a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) ano de reclusão e de 10 (dez) dias-multa. [...]

Deve ser reconhecida a circunstância atenuante de pena referente à confissão, presente no artigo 65, inciso III, ‘d’, do Código Penal, mas tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal, deixo de aplicá-la, em observância a Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada em 01 (um) ano de detenção.

Inexistem circunstâncias agravantes. [...]

Ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, tornando definitiva a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Em sendo aplicável a regra do artigo 69, do Código Penal, a vista da existência concreta da prática de 03 (três) crimes, os quais tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, serão somadas, conforme restou consignado no bojo desta decisão, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa.

Considerando a baixa renda do acusado, fica estabelecido o valor do dia-multa no mínimo legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Levando em conta a pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, ‘b’ do Código Penal [...].”
(Tathiana dos Santos, juiz de Direito – ID 125326680 – fls. 550/584)

Pois bem.

Do tráfico de drogas:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O juiz da causa reconheceu
a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), mas não reduziu a pena por se encontrar no mínimo legal

Com efeito, o c. STF assentou em repercussão geral que:

“Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
(RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009)

No mesmo sentido:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Assim sendo, a pena intermediária deve ser mantida em
5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

O Juízo singular aplicou a minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) e reduziu as penas na fração de 1/3 (um terço), “
como forma de melhor preservar o caráter de reprovação e prevenção da sanção imposta”
, ao considerar a quantidade de drogas apreendidas.

No caso, os policiais militares [
Manoel Benedito Fernandes Dantas e Thelmo Silva Gomes]
apreenderam 69 (sessenta e nove) porções de cocaína, com peso de 28,8g (vinte e oito gramas e oito decigramas), uma porção de cocaína com peso de 112,40g (cento e doze gramas e quarenta decigramas), e uma porção de maconha com peso de 66,90g (sessenta gramas e noventa decigramas), além de
um revólver, calibre 32, marca Taurus, numeração 719410, 22 (vinte e duas) munições intactas, calibre 32, 4 (quatro) munições deflagradas, calibre 32, 49 (quarenta e nove) munições intactas, calibre 22, de uso permitido, artefato explosivo ou incendiário [“duas bananas de dinamite”], R$1.389,00 (mil trezentos e oitenta e nove reais), uma banca de precisão e vários recortes de plástico para embalar substâncias entorpecentes, na residência do apelante, localizada à rua Manoel José Murtinho, no 78, bairro Campo Verde, Cláudia-MT, conhecida por ser ponto de venda de drogas (
ID 125326680).

O apelante confessou a propriedade das drogas, armas munições, artefatos e apetrechos apreendidos em sua residência, bem como ter realizado a venda de drogas pelo período de 2 (dois) meses (
ID 125326680).

Sopesadas a comercialização de droga em residência [conhecida pelos policiais militares
Manoel Benedito Fernandes Dantas e Thelmo Silva Gomes
como ponto de venda de drogas do “Juninho maconha”], a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [pedaço inteiro e porções individuais], que constitui indicativos de comercialização difusa
[1]
, a diversidade de drogas [maconha e cocaína],
a localização de apetrechos [balança de precisão e pedaços de plástico recortados], dinheiro sem origem lícita comprovada, armas e munições,
a diminuição da pena no patamar de 1/3 (um terço) se mostra razoável (AgRg no HC no 611.638/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021).

Atente-se que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do apelante [cocaína] obsta a incidência da fração redutora
“em seu patamar máximo, a teor do disposto no art. 42 do mesmo diploma legal”
(STJ, AgRg no HC 291.375/RS – Relator: Min. Gurgel Faria – 1o.10.2014).

Registre-se que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença (STJ, HC no 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp no 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido: TJMT, AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Desse modo, preserva-se a pena definitiva do tráfico de drogas em
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa.

Da posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido:

Na primeira fase, a pena-base está mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas a agravantes.

Por sua vez, a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’) “
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
consoante fundamentação lançada na dosimetria do tráfico de drogas (STF, RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009; STJ, Súmula 231).

Consequentemente, impõe-se preservar a pena provisória em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa.

Na terceira fase, por não haver majorantes ou minorantes, reprimenda definitiva da posse irregular de arma de fogo de uso permitido e munições deve ser mantida em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa.

Da posse de artefato explosivo:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 3 (três) anos de reclusão e de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

Em seu turno, o reconhecimento da confissão espontânea
(CP, art. 65, III, ‘d’)
não enseja atenuação da pena abaixo do mínimo legal, conforme fundamentado

na dosimetria do tráfico de drogas (STF, RE no 597270 QO-RG - Relator: Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009; STJ, Súmula 231), motivo pelo qual conserva-se a pena provisória em 3 (três) anos de reclusão e de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Logo, preserva-se a pena definitiva da posse de artefato explosivo 3 (três) anos de reclusão e de 10 (dez) dias-multa.

Por força do concurso material (CP, art. 69) entre o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido e posse de artefato explosivo, impõe-se manter a reprimenda definitiva do apelante em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 353 (trezentos e cinquenta e três) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a primariedade, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta - inferior a 8 (oito) anos de reclusão - e a quantidade não expressiva de drogas [141,2g de cocaína e 66,90g de maconha] autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).

Segue-se orientação do c. STJ:

“[...] tendo em vista a quantidade da pena imposta e as circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a ausência de indicação da eventual gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional inicial semiaberto, a teor do disposto nos arts. 33, §§ 2o, ‘b’, e 3o, do Código Penal.”
(AgRg no HC 709463/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

[1]

O fracionamento da droga
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022